Tribunal: STF
Processo: RE 267334
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-08-14
Data de publicação: 2007-08-14

Ementa:
EMENTA: 1. Servidores do Ministério da Fazenda. Gratificação de
   êxito. Recurso extraordinário: descabimento:: controvérsia
   decidida à luz de legislação infraconstitucional (L. 7.711/88), a
   cujo exame não se presta o recurso extraordinário: incidência,
   mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Recurso extraordinário:
   inadmissibilidade: preclusão do fundamento infraconstitucional do
   acórdão recorrido, suficiente à sua manutenção: incidência da
   Súmula 283.
3. Improcedência das alegações de negativa de
   prestação jurisdicional e de violação dos princípios
   constitucionais invocados no RE.
4. Agravo regimental:
   deficiência da fundamentação.